Tribunal: TJSP
Processo: 2029936-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado nas razões recursais – Requerimento que sequer foi postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de Instrumento – Cumprimento de

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado nas razões recursais – Requerimento que sequer foi postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora – Insurgência em face de decisão que manteve bloqueados os valores encontrados via sistema Sisbajud (R$ 3.703,30) – Procedência do inconformismo – Hipótese de impenhorabilidade absoluta da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos - Vedação do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil – Reforma da decisão atacada – Recurso provido.